Tribunal: TJSP
Processo: 2063508-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Excesso de prazo para análise do pleito de progressão de regime – Inocorrência – Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada – Inexistência de constrangimento ilegal – Execução física que encontrou dificuldade para tramitação pelas medidas emergenciais em razão do Covid-19 – Pedido de progressão que, no entanto, tornou ao

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Excesso de prazo para análise do pleito de progressão de regime – Inocorrência – Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada – Inexistência de constrangimento ilegal – Execução física que encontrou dificuldade para tramitação pelas medidas emergenciais em razão do Covid-19 – Pedido de progressão que, no entanto, tornou ao trâmite diante da formulação digital do pedido – Análise que aguarda, no entanto, a realização de novo cálculo de liquidação – Pedido de progressão ao regime semiaberto que não pode ser conhecido, porquanto tal análise se daria em inegável supressão de instância - Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063508-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes LARISSA
CIRINO SANTANA e GABRIELA SOUZA BERTOZZI KITADANI e Paciente PAULO
TRINDADE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063508-85.2020.8.26.0000 -Voto no 38467 – M
2
Habeas Corpus no 2063508-85.2020.8.26.0000
Execução n° 323.831
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de
Araçatuba
Impetrante: Gabriela Souza Bertozzi Kitadani e Larissa Cirino
Santana
Paciente: PAULO TRINDADE DA SILVA
Voto no 39467
HABEAS CORPUS Execução penal Excesso de prazo para
análise do pleito de progressão de regime
Inocorrência

Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à
autoridade impetrada Inexistência de constrangimento ilegal
Execução física que encontrou dificuldade para tramitação pelas
medidas emergenciais em razão do Covid-19
Pedido de
progressão que, no entanto, tornou ao trâmite diante da formulação
digital do pedido Análise que aguarda, no entanto, a realização
de novo cálculo de liquidação Pedido de progressão ao regime
semiaberto que não pode ser conhecido, porquanto tal análise se
daria em inegável supressão de instância - Ordem parcialmente
conhecida e denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelas advogadas Gabriela Souza Bertozzi
Kitadani e Larissa Cirino Santana, em favor de PAULO
TRINDADE
DA
SILVA,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da
1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Narram, de início, que o paciente, que se
encontra cumprindo pena em regime fechado, já preencheu
os requisitos necessários à concessão da progressão ao
regime semiaberto. Ocorre que o pedido formulado ao MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063508-85.2020.8.26.0000 -Voto no 38467 – M
3
Juízo da execução se encontra, há 06 meses, pendente de
análise.
Ressaltam, ademais, que a execução do
paciente fora remetida para a comarca de São Paulo, sem
justificativa aparente.
Neste contexto, insurgem-se contra o
excesso de prazo para a apreciação do pleito, que se
encontra sem qualquer movimentação relevante desde
06.11.2019.
Sendo
assim,
requerem
a
concessão
da
progressão ao regime semiaberto (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida à fls. 12/14.
Prestadas as informações pela autoridade
coatora (fls. 17/18 e 26), a D. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 22/23).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Conforme informações prestadas pela
autoridade impetrada, o paciente cumpre pena no regime
fechado na unidade prisional I de Mirandópolis referente a
quatro execuções que possui com término de cumprimento de
pena previsto para 04/07/2028.
Ressalta, a autoridade apontada como
coatora, que em razão da situação pandêmica de propagação
do vírus COVID/19 “coronavírus”, o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo adotou medidas emergenciais, através do Comunicado
2459/2020
e
249/2020, instituindo o Sistema de Trabalho Remoto de
todos os magistrados e servidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063508-85.2020.8.26.0000 -Voto no 38467 – M
4
Salienta que, por tal razão, a presente
informação baseou-se apenas nas informações extraídas do
sistema SIVEC, vez que os autos são físicos.
Por esse motivo, conforme pesquisa ao
Sistema, nos “Últimos Movimentos Cadastrados”, verifica-se
que os autos de execução foram remetidos em 05/03/2020
ao GTJUD 3, na cidade de São Paulo, para atualização de
cálculo.
Informou,
ainda,
que
durante
o
cumprimento de pena no regime aberto em 2018, o paciente
praticou crime que ensejou a juntada da 4a guia de
recolhimento
referente
ao
processo
n.
0003182-26.2018.403.6181 da 8a Vara da Justiça Federal de
São Paulo SP.
Esclareceu, igualmente, que a defesa
ajuizou pedido de progressão de regime e livramento
condicional
eletronicamente
no
processo
digital
n.
1007163-20.2020.8.26.0032 e que a situação processual do
sentenciado estava indefinida, vez que o sentenciado havia
praticado novo crime no curso do cumprimento da pena no
regime aberto, motivo pelo qual foi proferida decisão no
processo digital em 03/07/2020 determinando a regressão
do apenado e fixando o regime fechado para cumprimento de
pena, regularizando a situação processual.
Em seguida, em consulta ao sítio deste E.
Tribunal de Justiça, verifica-se que em 14/07/2020 a
autoridade impetrada determinou a atualização do cálculo de
liquidação de penas para posterior análise de novo pleito de
progressão de regime e livramento condicional.
Sendo assim, o cálculo será atualizado
para tão logo seja julgado, ainda em trabalho remoto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063508-85.2020.8.26.0000 -Voto no 38467 – M
5
pedido de progressão do reeducando, a fim de evitar
qualquer prejuízo.
Pois bem.
Como se vê, não se nota desídia por parte
do Juízo de origem, que tem realizado, devidamente, os atos
que lhe competem dentro de um prazo razoável, não havendo
que se falar, portanto, em constrangimento ilegal.
Ressalta-se que as delongas capazes de
evidenciar excesso de prazo devem ser injustificadas, a
denotar protelação por parte do Estado-juiz ou do Ministério
Público, o que, frise-se, não ocorre no caso aqui em análise.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS Constrangimento ilegal
Excesso de prazo Inocorrência Prazo
adstrito ao critério da razoabilidade

Impossibilidade de interpretação formal da
norma Inexistência ademais de desídia ou
abuso de poder do juiz processante

Ordem denegada.” (HC no 176.565-3

São Paulo, Rel. Silva Leme CCRIM 3
VU, de 28.11.94).
Frisa-se,
ademais, que os autos de
execução do paciente são físicos, e que no curso da
tramitação de seu pedido, em razão do Covid-19,
“coronavírus”, esse E. Tribunal de Justiça adotou medidas
emergenciais,
através
do
Comunicado
2459/2020
e
249/2020, instituindo o Sistema de Trabalho Remoto de
todos os magistrados e servidores, razão pela qual o pedido
de progressão de regime somente voltou a tramitar quando a
defesa ingressou com pedido de progressão na forma digital.
No entanto, ante a indefinida situação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063508-85.2020.8.26.0000 -Voto no 38467 – M
6
paciente, que tinha praticado falta disciplinar de natureza
grave quando gozava do regime aberto em 2018, foi
necessário o reconhecimento da falta disciplinar de natureza
grave e a determinação de realização de novo cálculo de
liquidação de penas para somente após proceder-se a análise
dos pedidos de progressão ao regime semiaberto e
livramento condicional.
Anota-se,
por
fim
-
a
par
do
desvirtuamento da finalidade precípua do habeas corpus, uma
vez que este não se presta a apressar incidentes em sede de
execução -, a impossibilidade deste E. Tribunal de proceder à
concessão do benefício pretendido, sem qualquer decisão em
primeiro grau a respeito, o que caracterizaria inegável
supressão de instância, razão pela qual o pedido de
progressão ao regime semiaberto não pode ser conhecido.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a
ser reconhecida, não havendo como se falar em
constrangimento ilegal, porquanto a análise dos incidentes em
execução do paciente estão tramitando dentro de prazos
razoáveis, diante das atuais circunstâncias.
Isto posto, CONHEÇO EM PARTE da
impetração e, na parte conhecida, DENEGO a presente
ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator